Tribunal: TJSP
Processo: 1079713-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação com o escopo de declaração de nulidade de todo o procedimento administrativo e da multa aplicada, dele decorrente, em contrato administrativo de concessão de rodovia – Obrigação de realizar obra em rodovia não cumprida no prazo ajustado – Exceções justificadoras do atraso não acolhidas – Inexecução voluntária caracterizada – Inexistência de previsão em edital ou de obrigação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação com o escopo de declaração de nulidade de todo o procedimento administrativo e da multa aplicada, dele decorrente, em contrato administrativo de concessão de rodovia – Obrigação de realizar obra em rodovia não cumprida no prazo ajustado – Exceções justificadoras do atraso não acolhidas – Inexecução voluntária caracterizada – Inexistência de previsão em edital ou de obrigação contratual, consubstanciada na necessidade de notificação prévia acerca de irregularidades cometidas – Processo administrativo prévio à sanção processado regularmente, com atenção ao contraditório e à ampla defesa – Multa bem aplicada, respeitados os limites da lei, do contrato, da razoabilidade e da proporcionalidade – Inexistência de nulidade do procedimento administrativo e da multa correlata – Verba honorária fixada por equidade, devidamente justificada na particularidade do caso concreto, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que segue a orientação do Plenário do STF (ACO 2988 ED), que deve prevalecer mesmo diante do Tema 1076/STJ, observado, ainda, o distinguishing da matéria constitucional e de sobredireito, centrada em interpretação realística, isonômica e consequencial (art. 5o CF e art. 20 da LINDB) – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.